Tribunal: STM
Processo: 7000449-40.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INCITAMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
A incitação tem o objetivo específico de promover desobediência, indisciplina ou crimes militares e pode acarretar consequências graves, uma vez que o autor, ao buscar levar terceiros à prática de crime militar, de atos de indisciplina ou de desobediência, compromete a estrutura e a regularidade das atividades militares.
Recurso conhecido e provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
15/08/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000449-40.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CESAR DE MEDEIROS GARCIA
ADVOGADO(A): LINO MARCELO VIDAL MUNHOZ (OAB RS049627)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO
PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA, DE 9 DE ABRIL DE 2024, APÓS O
RETORNO DE VISTA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, O TRIBUNAL
PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO APELO
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA REFORMAR A
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA RECORRIDA E CONDENAR O MAJOR DO
EXÉRCITO CESAR DE MEDEIROS GARCIA À PENA DE 2 (DOIS) ANOS E 6
(SEIS) MESES DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO CRIME PREVISTO NO
ART. 155 DO CPM, A SER CUMPRIDA EM REGIME PRISIONAL INICIALMENTE
ABERTO, COM O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E SEM A
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO "SURSIS". O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, EM SEU VOTO DE VISTA, CONHECIA E NEGAVA PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA
MANTER INALTERADA A R. SENTENÇA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA E CARLOS VUYK DE AQUINO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA
PRESIDÊNCIA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
09/04/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000449-40.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CESAR DE MEDEIROS GARCIA
ADVOGADO(A): LINO MARCELO VIDAL MUNHOZ (OAB RS049627)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, QUE DAVA PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA REFORMAR A SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA RECORRIDA E CONDENAR O MAJOR DO EXÉRCITO CESAR
DE MEDEIROS GARCIA À PENA DE 2 (DOIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE
RECLUSÃO, COMO INCURSO NO CRIME PREVISTO NO ART. 155 DO CPM, A
SER CUMPRIDA EM REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO, COM O
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E SEM A CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO DO "SURSIS". O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
(REVISOR) ACOMPANHAVA O VOTO DO MINISTRO RELATOR. OS
MINISTROS LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA E CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. A MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA NÃO PARTICIPOU DO
JULGAMENTO. AUSENTE, JUSTIFICAMENTE, O MINISTRO ODILSON
SAMPAIO BENZI. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA, E O ADVOGADO DA DEFESA, DR. LINO MARCELO
VIDAL MUNHOZ.
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PEDIDO VISTA: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000449-40.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CESAR DE MEDEIROS GARCIA
ADVOGADO(A): LINO MARCELO VIDAL MUNHOZ (OAB RS049627)
EMENTA
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 155 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. INCITAMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
A incitação tem o objetivo específico de promover desobediência, indisciplina
ou crimes militares e pode acarretar consequências graves, uma vez que o autor,
ao buscar levar terceiros à prática de crime militar, de atos de indisciplina ou de
desobediência, compromete a estrutura e a regularidade das atividades militares.
Recurso conhecido e provido. Decisão por maioria
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em dar provimento ao Apelo interposto pelo
Ministério Público Militar para reformar a Sentença absolutória recorrida e condenar o Major
do Exército CESAR DE MEDEIROS GARCIA à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, como incurso no crime previsto no art. 155 do Código Penal Militar, a ser cumprida
em regime prisional inicialmente aberto, com o direito de recorrer em liberdade e sem a
concessão do benefício do sursis.
Brasília, 15 de agosto de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a
Sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 28 de março de 2023, que absolveu o Major do Exército
CÉSAR DE MEDEIROS GARCIA do crime previsto no art. 155 do CPM.
De acordo com a Denúncia, foram imputadas ao Réu duas condutas distintas.
Quanto à primeira, registrou-se que no dia 3 de dezembro de 2018, por meio do aplicativo de
mensagens Whatsapp, o Acusado desrespeitou o Coronel LÍVIO SANDRO VALENÇA DE
7000449-40.2023.7.00.0000
40001363672 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SOUZA na presença do Terceiro-Sargento LUCAS FAGUNDES DA SILVEIRA, referindo-
se ao superior com expressões impróprias e deselegantes, o que gerou a Denúncia contra o
Acusado como incurso no art. 160 do Código Penal Militar.
Quanto à segunda conduta, ocorrida entre os meses de outubro a dezembro de
2018, o Acusado enviou ao Terceiro-Sargento LUCAS FAGUNDES DA SILVEIRA uma
mensagem de áudio, por meio do aplicativo Whatsapp, na qual sondava sobre a existência de
eventuais militares insatisfeitos com o Coronel LÍVIO SANDRO VALENÇA DE SOUZA,
Comandante do 13º Grupo de Artilharia de Campanha, e que quisessem efetuar
representações contra ele, incitando o Graduado a buscar militares em tal situação a fim de
prejudicar o superior hierárquico.
Antes disso, o nominado Graduado já havia sido abordado pessoalmente pelo
Acusado com o mesmo objetivo.
A fim de aumentar a desarmonia, o Acusado remeteu correspondências
anônimas ao Ministério Público Militar imputando diversas irregularidades ao Coronel
LÍVIO SANDRO VALENÇA DE SOUZA, as quais deram origem à Notícia de Fato nº
133.2018.000065, restando arquivada por haverem suspeitas de que se tratavam, na verdade,
de represálias do Acusado contra o então Comandante do 13º Grupo de Artilharia de
Campanha, o que culminou com a instauração de Inquérito Policial Militar, que deu origem a
esta Ação Penal Militar.
Quanto ao segundo fato, o Apelado restou denunciado no delito descrito no art.
155 do CPM.
A Denúncia foi recebida em 24 de outubro de 2019 (processo 7000150-
82.2019.7.03.0303/RS, evento 1, REC_DENUNCIA2).
Consta nos autos, dentre outros, os seguintes documentos:
- Oficio nº 008/19-PJM/SM, de 23 de janeiro de 2019, do Procurador de Justiça
Militar em Santa Maria-RS ao Comandante do Comando Militar do Sul, requisitando a
instauração de IPM (processo 7000052-97.2019.7.03.0303/RS, evento 1, IPM1, Fls. 8/9);
- Cópia da Escritura Pública de Declaração nº 6.372, de 10 de outubro de
2018, feita pelo declarante ex-Terceiro-Sargento LUCAS FAGUNDES DA SILVEIRA, no 1º
Tabelionato da Comarca de Cachoeira do Sul-RS (processo 7000052-97.2019.7.03.0303/RS,
evento 1, IPM7, Fl. 22);
- Cópia da Escritura Pública de Declaração nº 6.371, de 10 de outubro de
2018, feita pelo declarante Segundo-Sargento ADRIANO DA SILVA CORREA, no 1º
Tabelionato da Comarca de Cachoeira do Sul - RS (processo 7000052-97.2019.7.03.0303/RS,
evento 1, IPM7, Fl. 23);
- Oficio nº 44-Asse Ap As Jurd/Cmdo/13º GAC, de 17 de dezembro de 2018, do
Comandante do 13º Grupo de Artilharia de Campanha ao Procurador da Justiça Militar em
Santa Maria-RS, remetendo cópias de mensagens e áudios disponibilizados pelo ex-Terceiro-
7000449-40.2023.7.00.0000
40001363672 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sargento LUCAS FAGUNDES DA SILVEIRA, recebidas por meio do aplicativo
"WhatsApp" do Major CÉSAR DE MEDEIROS GARCIA (processo 7000052-
97.2019.7.03.0303/RS, evento 1, IPM9, Fl. 5);
- Oficio nº 45-Asse Ap As Jurd/Cmdo/13º GAC, de 18 de dezembro de 2018, do
Comandante do 13º Grupo de Artilharia de Campanha ao Procurador da Justiça Militar em
Santa Maria-RS, remetendo prints da tela de celular com mensagens disponibilizadas pelo
ex-Terceiro-Sargento LUCAS FAGUNDES DA SILVEIRA, encaminhadas ao militar
pelo aplicativo "WhatsApp" do Maj CÉSAR DE MEDEIROS GARCIA (processo 7000052-
97.2019.7.03.0303/RS, evento 1, IPM9, Fls. 9/19);
- Oficio nº 1-Asse Ap As Jurd/Cmdo/ 13º GAC, de 3 de janeiro de 2019, do
Comandante do 13º Grupo de Artilharia de Campanha ao Procurador da Justiça Militar em
Santa Maria-RS, encaminhando cópia de Escritura Pública de Ata Notarial nº 073, de 3 de
janeiro de 2019, registrada pelo ex-Terceiro-Sargento LUCAS FAGUNDES DA SILVEIRA
(processo 7000052-97.2019.7.03.0303/RS, evento 1, IPM9, Fls. 20/23);
- Decisão de Arquivamento, de 18 de janeiro de 2019, da Notícia de Fato nº
133.2018.000065, registrada em 23 de novembro de 2018, instaurada na Procuradoria
da Justiça Militar em Santa Maria-RS, a partir de encaminhamento de notícias anônimas em
que são reportadas pretensas irregularidades praticadas pelo Comandante do 13° Grupo de
Artilharia de Campanha (processo 7000052-97.2019.7.03.0303/RS, evento 1, IPM9, Fls
25/31).
- Informação da Telefônica Brasil S.A. (Vivo), indicando a titularidade da linha
***
1Major CESAR DE MEDEIROS GARCIA, CPF 180.777.008-70 (processo 7000052-
97.2019.7.03.0303/RS, evento 1, IPM11, Fls. 37/38);
- Cópia dos assentamentos profissionais do Major CESAR DE MEDEIROS
GARCIA (processo 7000052-97.2019.7.03.0303/RS, evento 1, IPM12 e IPM13, Fls. 1/5);
- Relatório de IPM (processo 7000052-97.2019.7.03.0303/RS, evento 1, IPM14,
Fls. 20/33);
- Áudios contendo solicitação do Major CESAR DE MEDEIROS GARCIA
(processo 7000052-97.2019.7.03.0303/RS, evento 1, IPM15 e IPM16);
- Solução do IPM (processo 7000052-97.2019.7.03.0303/RS, evento 8, IPM1);
e
- Laudo Pericial nº 24/2019 (Exame Grafotécnico), de 6 de setembro de 2019,
realizado pelos Peritos do Pelotão de Investigação Criminal do 3° Batalhão de Polícia do
Exército (processo 7000052-97.2019.7.03.0303/RS, evento 31, DILIGENCIAS1).
O Réu foi citado em 4 de novembro de 2019 (processo 7000150-
82.2019.7.03.0303/RS, evento 26, CERT2).
7000449-40.2023.7.00.0000
40001363672 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Sessão realizada no dia 29 de setembro de 2021, foram ouvidos o
Coronel LÍVIO SANDRO VALENÇA DE SOUZA, como Ofendido, e o ex-Terceiro-
Sargento LUCAS FAGUNDES DA SILVEIRA, como testemunha arrolada pelo Ministério
Público
Militar
(processo
7000150-82.2019.7.03.0303/RS,
evento
353,
VIDEO2/VIDEO8 e VIDEO8/VIDEO11).
Em Sessão realizada no dia 19 de novembro de 2021, foram ouvidos o civil
HERMES
COSTA
CABRAL
e
o
Segundo-Sargento
ADRIANO
DA
SILVA
CORREA, testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar (processo 7000150-
82.2019.7.03.0303/RS,
evento
373,
VIDEO1/VIDEO2
e
(processo
7000150-
82.2019.7.03.0303/RS, evento 373, VIDEO3/VIDEO5).
Em Sessão realizada em 14 de março de 2022, foram ouvidos o Subtenente R/1
DALMO SAURO DE MANSUR FIGUEIREDO, o Segundo-Sargento R/1 GEOVANE
ALVES RIBEIRO, o Segundo-Sargento PABLO DE BADEK DE BERNARDI e o Tenente-
Coronel JAIRO EDUARDO GOMES FREITAS RAMOS, testemunhas arroladas pela
Defesa
(processo
7000150-82.2019.7.03.0303/RS,
evento
408,
VIDEO1/VIDEO2; VIDEO2/VIDEO3; VIDEO3/VIDEO5 e VIDEO5/VIDEO6).
Em Sessão realizada em 2 de junho de 2022, foram ouvidos o Coronel PAULO
ROBERTO
PINHEIRO
JACOBSEN
e
o
Primeiro-Sargento
FÁBIO
TATSCH
JACOBSEN, testemunhas referidas arroladas pela Defesa e, ato continuo, foi realizado o
interrogatório
do
Réu
(processo
7000150-82.2019.7.03.0303/RS,
evento
433,
VIDEO1/VIDEO4; VIDEO4/VIDEO6 e VIDEO7/VIDEO10).
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério Público
Militar nada requereu e a Defesa, por seu turno, requereu a juntada das Folhas de Alterações
do Réu e do Laudo Pericial elaborado por Assistente Técnico, bem como a declaração
de invalidade do Laudo Pericial do Inquérito Policial Militar. Subsidiariamente, requereu
a acareação entre os Peritos para elucidação de suas avaliações técnicas ou que fosse
determinada a elaboração de uma nova perícia judicial (processo
7000150-
82.2019.7.03.0303/RS, evento 437, MANIFESTACAO1, evento 443, PET1/evento 443,
LAUDOPERIC2/evento 443, OUT3).
Foi deferido o pedido da Defesa de juntada das Folhas de Alterações do Réu, do
Laudo elaborado por Assistente Técnico e do Certificado de Perito Grafotécnico (processo
7000150-82.2019.7.03.0303/RS, evento 445, DESPADEC1).
Em Sessão realizada em 12 de setembro de 2022, o Conselho Especial de
Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM, por unanimidade de votos, indeferiu os
pedidos de invalidade do Laudo Pericial, de acareação e o de nova perícia (processo
7000150-82.2019.7.03.0303/RS,
evento
478,
CERT1
e
processo
7000150-
82.2019.7.03.0303/RS, evento 479, ATA1).
Em Alegações Escritas, o Parquet pugnou, preliminarmente, pela declaração da
extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição pela pena in abstracto em relação ao
crime de injúria narrado no 1º fato. No mérito, pugnou pela condenação do Réu como incurso
nos crimes previstos no art. 216 e no art. 155, caput, ambos do CPM (processo 7000150-
82.2019.7.03.0303/RS, evento 484, ALEGAÇÕES1).
7000449-40.2023.7.00.0000
40001363672 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa, por seu turno, suscitou, preliminarmente, a declaração de
incompetência absoluta da Justiça Militar da União para julgar o feito. No mérito, pugnou
pela absolvição do Réu. Subsidiariamente, requereu a desclassificação dos crimes ou a
aplicação das circunstâncias atenuantes como circunstâncias preponderantes às eventuais
agravantes; ou a substituição de eventual pena decorrente de condenação por medida de
segurança. Requereu, ainda, a desconsideração do Laudo Pericial contido no Inquérito
Policial Militar e, por fim, prequestionou a vigência, a validade e a eficácia da matéria
jurídica constitucional e infraconstitucional (processo 7000150-82.2019.7.03.0303/RS,
evento 487, ALEGAÇÕES1).
O Conselho Especial de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM, em
Sessão de 21 de março de 2023, por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de
incompetência da Justiça Militar da União, para declarar esta Justiça especializada
competente para o processamento e o julgamento da presente Ação Penal Militar. No mérito,
por unanimidade de votos, desclassificou o delito do art. 160 do CPM (desrespeito a superior)
para o delito do art. 216 do CPM (injúria) e reconheceu a prescrição da pretensão punitiva do
crime de injúria, declarando extinta a punibilidade do agente. Por maioria de votos (3x2),
absolveu o Major CESAR DE MEDEIROS GARCIA do crime previsto no art. 155 do
CPM (processo 7000150-82.2019.7.03.0303/RS, evento 553, VIDEO1/VIDEO15; processo
7000150-82.2019.7.03.0303/RS, evento 563, ATA1).
A Sentença foi lida, publicada e assinada em 28 de março de 2023, intimando-
se o Ministério Público Militar e a Defesa em 7 de abril de 2023 (processo 7000150-
82.2019.7.03.0303/RS, evento 559, SENT1 e processo 7000150-82.2019.7.03.0303/RS,
evento 566, ROOT).
O Ministério Público Militar, em 14 de abril de 2023, interpôs,
tempestivamente, o presente Recurso de Apelação (processo 7000150-82.2019.7.03.0303/RS,
evento 573, APELAÇÃO1).
A Sentença transitou em julgado para a Defesa em 18 de abril de 2023
(processo 7000150-82.2019.7.03.0303/RS, evento 577, SECFP).
Em suas Razões, o Ministério Público Militar requer a condenação do
Réu como incurso no delito previsto no art. 155 do CPM (evento 1, RAZAPELCRIM4).
A Defesa, em Contrarrazões, requer que seja negado provimento ao Recurso de
Apelação, mantendo-se incólume a Sentença recorrida (evento 1, CONTRAZAP5).
Certificou-se nos autos que consta o registro dos seguintes feitos relacionados
ao Apelante: HABEAS CORPUS nº 7000879-65.2018.7.00.0000 (Baixado) - RELATOR:
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA; HABEAS CORPUS nº 7000100-
76.2019.7.00.0000
(Baixado)
-
RELATOR:
Ministro
ARTUR
VIDIGAL
DE
OLIVEIRA; APELAÇÃO nº 7001359-09.2019.7.00.0000 (Baixado) - RELATOR:
Ministro
LÚCIO
MÁRIO
DE
BARROS
GÓES;
APELAÇÃO
nº
7000083-
06.2020.7.00.0000
(Baixado)
-
RELATOR:
Ministro
ARTUR
VIDIGAL
DE
OLIVEIRA;
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
nº
7000816-69.2020.7.00.0000
(Baixado) - RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA; AGRAVO
INTERNO nº 7000876-42.2020.7.00.0000 (Baixado) - RELATOR: Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA; EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº
7000449-40.2023.7.00.0000
40001363672 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7000139-05.2021.7.00.0000 (Baixado) - RELATOR: Ministro ODILSON SAMPAIO
BENZI; EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 7000066-96.2022.7.00.0000 (Baixado) -
RELATOR: Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI e RECURSO EXTRAORDINÁRIO
nº 7000672-27.2022.7.00.0000 (Baixado) - RELATOR: Ministro Presidente (evento 6,
CERT1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral da Justiça Militar Dr. ROBERTO COUTINHO, opina pelo conhecimento e pelo
provimento do Apelo Ministerial (evento 8, PARECER 1).
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois,
ser conhecido.
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a
Sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 28 de março de 2023, que absolveu o Major do Exército
CÉSAR DE MEDEIROS GARCIA da imputação do art. 155 do CPM.
Em suas Razões, o Ministério Público Militar requer a condenação do Apelado
como incurso no delito previsto no art. 155 do CPM. Para tanto, sustenta que o Réu praticou
a conduta típica de incitamento, que é delito formal, não sendo preciso a prática de atos de
indisciplina e desobediência e/ou qualquer outro crime militar para que o delito se
consume (evento 1, RAZAPELCRIM4).
A Denúncia narrou as seguintes condutas delituosas (processo 7000150-
82.2019.7.03.0303/RS, evento 1, DENUNCIA1), in verbis:
"(...) 1º FATO
No dia 03 de dezembro de 2018, por meio do aplicativo de mensagens instantâneas
"Whatsapp", o denunciado Major César de Medeiros Garcia desrespeitou o Coronel Lívio
Sandro Valença de Souza na presença do 3º Sargento Lucas Fagundes da Silveira, chamando
aquele Coronel de "fela1 " e "fdp2 ", expressões que, em linguagem própria de aplicativos de
mensagens instantâneas, caracterizada por siglas, reducionismos e outras formas
paralinguísticas, significam "filho da puta". Conforme consta dos autos, na data acima
mencionada, durante uma troca de mensagens acerca de um contrato de arrendamento
celebrado entre o denunciado e o 3º Sargento Lucas, este último mencionou a ocorrência da
cerimônia da passagem de comando, durante a qual o Coronel Sandro Valença deixaria o
comando do 13º Grupo de Artilharia de Campanha (13º GAC), ao que o denunciado Major
César respondeu "até que enfim", "vai embora esse fela" e "um baita fdp". Ademais, o
desrespeito ao superior não se resumiu ao uso das expressões chulas acima mencionadas, mas
permeou toda a fala do denunciado, a qual se reproduz para maior clareza:
"(...) Até que enfim
Vai embora esse fela3
Hehehe4
Tá loco esse camarada
Só me fudeu
7000449-40.2023.7.00.0000
40001363672 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Mas meti no rabo dele
Ele vai se enrolar
E ainda vão meter no rabo dele tbm
Tem mais gente preparando
Um baita fdp" (...)."
A conversa foi registrada por meio de ferramenta de captação da imagem da tela (evento 01,
doc. 09, fls. 340-341) e, posteriormente, documentada em escritura pública de ata notarial
registrada sob o nº 073 no 1º Tabelionato da Comarca de Cachoeira do Sul (evento 01, doc.
09, fls. 350-352). O número de telefone de onde se originaram as mensagens acima referidas
(55-51-9773-6163) foi identificado como sendo uma linha telefônica móvel registrada em
nome do denunciado Major César na data dos fatos (evento 01, doc. 11, fl. 460).
Assim agindo, praticou o denunciado César de Medeiros Garcia a conduta prevista no artigo
160 do Código Penal Militar.
2º FATO
Em datas diversas, compreendidas entre os meses de outubro e dezembro de 2018, o
denunciado Major César de Medeiros Garcia incitou militares do 13º GAC à indisciplina,
comprometendo o funcionamento harmônico do organismo militar (Lei nº 6.880, de 09 de
dezembro de 1980, art. 14, §2º).
Consta dos autos que, em 03 de dezembro de 2018, às 12h47min, o denunciado Major César
enviou ao 3º Sargento Lucas Fagundes da Silveira uma mensagem de áudio5 , por meio do
aplicativo de mensagens instantâneas "Whatsapp", na qual sondava o graduado sobre a
existência de eventuais militares insatisfeitos com o Comando do Coronel Lívio Sandro
Valença de Souza e que quisessem efetuar representações contra este, incitando o Sargento
Lucas a buscar militares em tal situação, como se vê da transcrição que segue:
"Ô tchê! Aí no... no quartel nós não temos... Quem é do pessoal que tá indo embora? Dos
temporários, que já tá fechando o tempo aí, cara? Nós 'tamo' precisando de algum camarada
que esteja indo embora que 'teja' revoltado aí com o Coronel aí pra... ajudar aqui numas...
numas situação aqui pra nós."
Antes disso, o 3º Sargento Lucas já havia sido abordado pessoalmente pelo denunciado, o qual
buscava saber da existência de militares que estivessem descontentes com o Coronel Sandro
Valença e dispostos a prejudicá-lo, afirmando que estaria "juntando uma turma aí do pessoal
que quer nos ajudar" (evento 01, doc. 10, fls. 374-376).
A fim de aumentar a desarmonia, o denunciado remeteu correspondências anônimas ao
Ministério Público Militar (evento 01, doc. 01, fls. 13-21), nas quais imputava diversas
supostas irregularidades ao Coronel Lívio Sandro Valença de Souza, então Comandante do
13º GAC, as quais deram origem à Notícia de Fato nº 133.2018.000065 (evento 01, docs. 01-
09, fls. 09-360) que tramitou nesta Procuradoria de Justiça Militar. O mencionado
procedimento administrativo restou arquivado em relação aos fatos imputados ao Coronel
Sandro Valença e, tendo em vista a suspeita de que se tratavam, em verdade, de represálias do
ora denunciado contra o então Comandante do 13º GAC, fez-se necessária instauração do
presente IPM a fim de apurar a conduta do Major César de Medeiros Garcia.
De se notar que os fatos mencionados somente não configuram o delito de denunciação
caluniosa em função de que as imputações possuem, em sua maioria, um teor de insatisfação
com as escolhas e decisões discricionárias do Comando e não dizem respeito a ilegalidades
propriamente ditas. Por outro lado, mesmo as alegações de supostas ilegalidades dizem
respeito a estranhezas suscitadas pela aquisição de quantidades aparentemente grandes de
certos materiais, de tal forma que, em ambos os casos, o indispensável elemento de ter ciência
da inocência do representado parece se mostrar ausente.
As correspondências anônimas referidas podem ter sua autoria fixada na pessoa do
denunciado em função do exame grafotécnico que apontou compatibilidades entre a escrita
verificada nos envelopes e os padrões produzidos pelo punho do Major César - especialmente
a inclinação, a gênese dos ovais e quatro modismos gráficos (laudo pericial nº 24/2019 do
Pelotão de Investigações Criminais, evento 31, doc. 47). Além disso, a menção a empenhos e
outras particularidades técnicas sobre execução orçamentária demonstram conhecimento de
7000449-40.2023.7.00.0000
40001363672 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tal matéria, conhecimento este que o Major César possui em razão das funções de fiscal
administrativo que desempenhou. Não suficiente, algumas situações ali mencionadas eram
comprovadamente de conhecimento do denunciado, a exemplo do descontentamento de Israel
Wolski Cabral acerca de sua desincorporação.
Nos diálogos documentados entre o denunciado e o 3º Sargento Lucas (evento 01, doc. 09, fls.
340-341 e 351-352) percebe-se claramente a intenção do Major César em instigar os militares
do 13º GAC e promover a desarmonia do organismo militar, inclusive alardeando a existência
de pessoas dispostas a "incomodar" o Coronel Sandro Valença e noticiando uma ação
inexistente contra o mesmo, como se vê do seguinte trecho:
"Denunciado: Mas meti no rabo dele
Denunciado: Ele vai se enrolar
Denunciado: E ainda vão meter no rabo dele tbm
Denunciado: Tem mais gente preparando
Lucas: Uee
Denunciado: Um baita fdp
Lucas: Bah tava me lembrando agora, escutei essa semana q chegou alguma coisa do
miniesterio publico pro coronel responder
Denunciado: Alguém já meteu nele então
Denunciado: Eu meti uma ação de danos nele
Denunciado: Mas a minha é na justiça federal
Denunciado: Mas tem uma galera que não gosta dele aí dentro
Denunciado: Acho que ele vai se incomodar
Denunciado: Acha que pode fazer e acontecer...o coronel Hermann fez muito menos e
detonaram ele
Lucas: Poise nem sei oq foi que chegou só ouvi q era do ministerio publico." (grifos nossos)"
Assim agindo, praticou o denunciado César de Medeiros Garcia a conduta prevista no artigo
155 do Código Penal Militar.
(...)
Destaco que, em relação ao primeiro fato, o Conselho Especial de Justiça para o
Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM, em Sessão de 21 de março de 2023, por unanimidade de
votos, desclassificou o delito do art. 160 do CPM (desrespeito à superior) para o delito do art.
216 do CPM (injúria) e reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, declarando
extinta a punibilidade do agente. Portanto, este Apelo cinge-se ao segundo fato.
Delineado o âmbito do presente Recurso, tem-se que na cópia da Escritura
Pública de Declaração nº 6.372, de 10 de outubro de 2018, feita pelo ex-Terceiro-Sargento
LUCAS FAGUNDES DA SILVEIRA, no 1º Tabelionato da Comarca de Cachoeira do Sul-RS
(processo 7000052-97.2019.7.03.0303/RS, evento 1, IPM7, Fl. 22), consta:
"(...) de livre e espontânea vontade, sem qualquer tipo de coação, para declarar que, no dia
primeiro de outubro do ano de dois mil e dezoito (01/10/2018), por ocasião da realização do
pagamento do arrendamento que faz de uma chácara do Maj. CESAR DE MEDEIROS
GARCIA, do 13º GAC, este oficial lhe indagou se tinha conhecimento da situação do Sargento
Badek, referente às suas férias, o declarante respondeu ao Oficial que não tinha
conhecimento. Posteriormente, o referido Maj. perguntou se sabia de algum militar que
tivesse saído da força, ou estivesse para sair, que quisesse prejudicar o atual comandante do
13° GAC, Cel. Sandro Valença, o declarante respondeu ao oficial que não tinha
conhecimento. O oficial, então, lhe disse que, se soubesse de alguém que quisesse prejudicar o
comandante do 13°, era para dizer e procura-lhe. (...)" (Grigo nosso).
7000449-40.2023.7.00.0000
40001363672 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na cópia da Escritura Pública de Declaração nº 6.371, de 10 de outubro de
2018, feita pelo declarante Segundo-Sargento ADRIANO DA SILVA CORREA, no 1º
Tabelionato da Comarca de Cachoeira do Sul - RS (processo 7000052-97.2019.7.03.0303/RS,
evento 1, IPM7, Fl. 23), consta:
"(...) de 1ivre e espontânea vontade, sem qualquer tipo de coação, sugestão ou induzimento,
que no dia primeiro de outubro do ano de dois mil e dezoito (01/10/2018), por ocasião da
realização de um evento social entre os colegas da 2ª Bia O. o Sargento LUCAS FAGUNDES
SILVEIRA, comentou que, por ocasião do pagamento do arrendamento que faz de uma
chácara do Maj. CÉSAR DE MEDEIROS GARCIA, do 13° GAC, este oficial lhe indagou se
tinha conhecimento da situação do Sargento Badek, referente às férias, respondendo ao
Oficial que não tinha conhecimento. Posteriormente, perguntou se sabia de algum militar
que tivesse saído da força, ou estivesse para sair, que quisesse prejudicar o atual
comandante do 13° GAC. Cel. Sandro Valença, respondendo ao oficial que não tinha
conhecimento. O oficial, então, lhe disse que, se soubesse de alguém que quisesse prejudicar o
Comandante do 13°, era para dizer e procurar-lhe. O declarante, tomando conhecimento do
fato, resolveu procurar o Comandante da OM e narrar o ocorrido. (...)". (Grifo nosso).
O Oficio nº 44-Asse Ap As Jurd/Cmdo/13º GAC, de 17 de dezembro de 2018,
do Comandante do 13º Grupo de Artilharia de Campanha ao Procurador da Justiça Militar em
Santa Maria-RS, remeteu cópias de mensagens e áudios disponibilizados pelo ex-Terceiro-
Sargento LUCAS FAGUNDES DA SILVEIRA, recebidas pelo aplicativo WhatsApp do
Major CÉSAR DE MEDEIROS GARCIA (processo 7000052-97.2019.7.03.0303/RS, evento
1, IPM9, Fl. 5), com segundo teor:
"(...) 1. Em complemento ao oficio nº 43-Asse Ap As Jurd/Cmdo/13º GAC, de 14 dez 18,
referente à Notícia de Fato nº 133.2018.000065, instaurada nessa Procuradoria, remeto
anexos cópia das mensagens e um áudio disponibilizado pelo 3° Sgt LUCAS FAGUNDES
DA SILVEIRA, desta OM, encaminhado ao militar, por intermédio do aplicativo WhatsApp,
em que o Maj CÉSAR DE MEDEIROS GARCIA, atualmente vinculado ao Cmdo 6ª Bda
InfBld, tenta recrutar militares a fim de incitá-los contra este Comandante.
2. Outrossim, infonno a Vossa Excelência que, diante do grave teor do conteúodo do áudio, o
que pode, em tese, configurar a tentativa de motim, este Comando encaminhou expediente ao
Comando de Artilharia do Exército, com sede em Porto Alegre-RS, para que aquele Grande
Comando de Artilharia analise a possibilidade de instauração de IPM, inclusive com
representação ao juiz-auditor, para verificação de decretação de eventual prisão preventiva,
para preservação da hierarquia e disciplina, da aplicação da lei penal, e do iminente perigo à
integridade fisica do referido sargento. (...)." (Grifo nosso).
A Procuradoria de Justiça Militar em Santa Maria, a respeito das cópias
de mensagens e áudios disponibilizados pelo ex-Terceiro-Sargento LUCAS FAGUNDES DA
SILVEIRA, recebidas pelo aplicativo WhatsApp do Major CÉSAR DE MEDEIROS
GARCIA e enviada em 17 de dezembro de 2018, fez constar, nos autos da Notícia de Fato nº
133.2018.000065 (processo 7000052-97.2019.7.03.0303/RS, evento 1, IPM9, Fl. 8), a
seguinte informação:
"Informo que anexei nesta NF, todos os arquivos PDF oriundos do 13º GAC.
Os arquivos com prints de tela do whatsapp, foram colados num arquivo do Libreoffice e
posteriormente transformados em PDF, condição para serem incluídos no MPVirtual.
Quanto a dois arquivos de áudio enviados, informo que não há como anexar, devido à
restrição informada no parágrafo anterior."
7000449-40.2023.7.00.0000
40001363672 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Oficio nº 1-Asse Ap As Jurd/Cmdo/ 13º GAC, de 3 de janeiro de 2019, do
Comandante do 13º Grupo de Artilharia de Campanha ao Procurador da Justiça Militar em
Santa Maria-RS, encaminhou cópia de Escritura Pública de Ata Notarial nº 073 de 3 de
janeiro de 2019, registrada pelo ex-Terceiro-Sargento LUCAS FAGUNDES DA SILVEIRA
(processo 7000052-97.2019.7.03.0303/RS, evento 1, IPM9, Fls. 20/23), com os
seguintes termos:
(...) foi solicitado que lavrasse a presente Ata Notarial, onde passo a descrever o que vejo,
assim sendo; solicitei que me demonstrasse o contetido o qual quisesse que fosse lavrado,
logando diante mim, em seu aparelho de telefone celular marca LG, modelo Q6+, que possui a
linha de número (51 )99644-3245 sua conta na rede social "WhatsApp" objetivando fazer a
constatação das mensagens, por ele, recebidas do número (51 )99773-6163, através do
aplicativo, e então, verifiquei que se tratam de uma conversa entre usuários da rede social e
que as mensagens, foram recebidas e enviadas na seguinte ordem e constam o seguinte teor:
Mensagem de áudio recebida em 03/12/18 às 12:47 - (51)99773-6163: "Ô tchê! Aí no ... no
quartel nós não temos ... Queni é do pessoal que tá indo embora? Dos temporários, que já ta
fechando o tempo ai, cara? Nós "tamo" precisando de algum camarada que esteja indo
embora que "teja" revoltado ai com o Coronel aí pra...ajudar aqui numas situação aqui pra
nós"; Mensagem de áudio enviada em 03/12/18 às 12:47 - Lucas: "Bah, temporário tem uns
quantos que tão indo embora lá, mas acho que "teje" meio que revoltado com o homem não
tem nenhum... Mas posso ver lá com os guris lá" (...)
Mensagem enviada em 18/12/18 às 11:15 - Lucas: "Tem passagem de comando hj"; Mensagem
recebida em 18/12/18 às 11:15 - *** "Até que enfim"; Mensagem recebida em 18/12/18 às
11:15 - ***: Esta mensagem foi apagada; Mensagem recebida em 18/12/18 às 11:16 - ***:
Esta mensagem foi apagada; Mensagem enviada em 18/i2/18 às 11:16 - Lucas: "Kk";
Mensagem recebida em 18/12/18 às 11:16 - ***: "Tá loco esse camarada"; Mensagem
recebida em 18/12/18 às 11:16 - ***: "Só me fudeu"; Mensagem recebida em 18/12/18 às
11:16 - (51)99773-6163: "Mas meti no rabo dele"; Mensagem recebida em 18/12/18 às 11:16 -
***: "Ele vai se enrolar"; Mensagem recebida em 18/12/18 às 11:17 - ***: "E ainda vão
meter no rabo dele tbm''; Mensagem recebida em 18/12/18 às 11:17 - ***: "Tem mais gente
preparando" Mensagem enviada em 18/12/18 às 11:17 - Lucas: "Uee"; Mensagem recebida
em 18/12/18 às 11:17 -***: "Um baita fdp''; Mensagem enviada em 18/12/18 às 15:10 -
Lucas: "Bah tava me lembrando agora, escutei essa semana q chegou alguma coisa do
miniesterio publico pro coronel responder"; Mensagem recebida em 18/12/18 às 15:27 -
(51)99773-6163: "Alguém já meteu nele então"; Mensagem recebida em 1812/18 às 15:28 -
***: "Eu meti uma ação de danos nele"; Mensagem recebida em 18/12118 às 15:29 - ***:
"Mas a minha é na justiça federal"; Mensagem recebida em 18/12/18 às 15:29 - ***: "Mas
tem uma galera que não gosta dele aí dentro"; Mensagem recebida em 18/12/18 às 15:30 -
***: "Acho que ele vai se incomodar"; Mensagem recebida em 18/12/18 15:30 - ***: "Acha
que pode fazer e acontecer .... o coronel Hennann fez muito menos e detonaram ele'';
Mensagem enviada em 18/12/18 às 15:37 - Lucas: "Poise nem sei oq foi que chegou so ouvi q
era do ministerio publico"(...)"
Na Decisão de Arquivamento da Noticia de Fato nº 133.2018.000065, registrada
em 23 de novembro de 2018, instaurada na Procuradoria da Justiça Militar em Santa Maria-
RS a partir de encaminhamento de notícias anônimas em que são reportadas pretensas
irregularidades praticadas pelo Comandante do 13° Grupo de Artilharia de Campanha
(processo 7000052-97.2019.7.03.0303/RS, evento 1, IPM9, Fls 25/31), consta que:
(...)
1. RELATÓRIO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada no âmbito desta Procuradoria de Justiça Militar de
Santa Maria (PJM/Santa Maria/RS) a partir de encaminhamento de notícias anônimas em que
são reportadas pretensas irregularidades praticadas pelo Comandante do 13° Grupo de
Artilharia de Campanha (13º GAC), Cel Uvio Sandra Valença de Souza, conforme se verifica
7000449-40.2023.7.00.0000
40001363672 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

no evento 1.
(...)
No dia 17 de dezembro de 2018, complementando a primeira informação, a autoridade militar
encaminhou à Procuradoria de Justiça Militar o Ofício nº 44-Asse Ap As Jurd/Cmdo/13° GAC
(evento 73), encaminhando mensagens e áudio disponibilizado pelo 3° Sgt Lucas, que lhe foi
encaminhado por intermédio do aplicativo WhatsApp, em que o Maj César Garcia tenta
"recrutar militares a fim de incitá-los" contra o Cel Sandra Valença. Esse expediente foi ainda
complementado pelo Ofício nº 45-Asse Ap As Jurd/Cmdo/13° GAC (evento 79), com teor
aproximado.
(...)
2. FUNDAMENTAÇÃO
Analisando o teor das peças encaminhadas, não se constata, até o momento, elementos
indicativos de crime militar praticado pelo Cel Lívio Sandra Valença de Souza, hoje não mais
Comandante.
Os fatos narrados, especialmente aqueles atrelados ao relacionamento interpessoal, são por
demais genéricos, não permitindo a qualidade de anônima das notícias a dialeticidade diante
das informações da autoridade militar, que devem ser tomadas como verdadeira e adequadas.
(...)
Dessa maneira, no que concerne ao proceder do Cel Lívio Sandra Valença de Souza,
atualmente na Escola Superior de Guerra, no Curso de Altos Estudos e Política Estratégica,
este procedimento só pode conhecer o arquivamento, vez que a notícia está desprovida de
elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração diversa, aliado
ao fato de ser anônima, não permitindo que o noticiante a complemente.
(...)
De outro giro, os fatos imputados ao Major César de Medeiros Garcia merecem ser apurados
por diverso procedimento, especificamente por inquérito policial militar, porquanto há
indícios, ao menos em tese, de prática de crime militar, prima facíe, o constante do tipo penal
incriminador do art. 155 do Código Penal Militar.
3. DECISÃO
Ante o exposto, determino, com fundamento no art. 4°, inciso Ili, da Resolução nº 174/2017 do
CNMP, o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato. Determino, ademais, o envio de
cópia desta decisão ao Comandante Militar do Sul, com:
a) requisição de instauração de inquérito policial militar, para a apuração da conduta do
Major César de Medeiros Garcia, conforme acima indicado;
(...)
Em complemento, consta, nos autos, a Informação da Telefônica Brasil S.A.
(Vivo) de que a titularidade da linha *** é de CESAR DE MEDEIROS GARCIA, CPF ***
(processo 7000052-97.2019.7.03.0303/RS, evento 1, IPM11, Fls. 37/38). Vejamos:
TELEFÔNICA BRASIL S.A, serve- se epígrafe , informar que após identificamos o que segue:
(...)
* NÚMERO DA LINHA : .....................................,, ***
* CLIENTE : ................................CESAR DE MEDEIROS GARCIA*
* CPF : ......................................................................****
* ENDEREÇO : ............................ Rua R MQ RIBEIRO 12 VL M 12*
* COMPLEMENTO ..................................................................VL M*
* BAIRRO : ..................................................................MQ RIBEIRO*
* CEP : .............................................................................96.508-160*
* MUNICÍPIO : .......... . ................................CACHOEIRA DO SUL*
* ESTADO : .................................................................................... rs*
* MODALIDADE : ..................................... . .................... PRÉCHIP*
* SITUAÇÃO : ......................................................................... ATIVO*
*DATA HABILITAÇÃO : .................................................. 20/01/2018*
7000449-40.2023.7.00.0000
40001363672 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Compulsando os autos, verifica-se que as testemunhas, de forma uníssona,
confirmam, em detalhes, os fatos retratados nestes autos.
O Ofendido, Coronel LÍVIO SANDRO VALENÇA DE SOUZA, informou que,
além de Comandante do 13º Grupo de Artilharia de Campanha, como militar mais antigo da
cidade de Cachoeira do Sul-RS à época dos fatos, era também o Comandante da Guarnição
Militar, que possuía outra Unidade, o 3º Batalhão de Engenharia de Combate. Dessa forma,
representava o Exército Brasileiro na localidade e se sentiu ofendido com os dizeres do
Acusado. Narrou que o Segundo-Sargento ADRIANO DA SILVA CORREA procurou-o, no
dia 4 de outubro de 2018, relatando que o ex-Terceiro-Sargento LUCAS FAGUNDES DA
SILVEIRA tinha recebido do Acusado as mensagens descritas na Denúncia.
O Ofendido esclareceu que acredita que o Acusado tinha uma insatisfação em
relação às suas ações, as quais, culminaram com a abertura do IPM instaurado para apurar
falsificação de documentos; a reversão de duas agregações por motivo de saúde por ele estar
pronto para o serviço e a transferência do Réu para Santa Maria-RS em decorrência de
incompatibilidade hierárquica com o Subcomandante da Unidade.
Em relação ao incitamento, o Ofendido esclareceu que as conversas visavam a
desarmonia dentro da instituição, o que iria gerar uma quebra da hierarquia e da disciplina.
Em relação às cartas anônimas enviadas ao MPM, essas continham fatos e linguajar de
conhecimento do Acusado, pois ele exerceu, por mais de 5 anos, a função de Fiscal
Administrativo, e constava nas cartas uma situação de desincorporação de um médico, filho
do médico que foi responsável pela perícia do Acusado.
Informou que nenhum ato de indisciplina, em função do ocorrido, foi praticado
na
Organização
Militar
(processo
7000150-82.2019.7.03.0303/RS,
evento
353,
VIDEO2/VIDEO8).
O ex-Terceiro-Sargento LUCAS FAGUNDES DA SILVEIRA, testemunha
arrolada pelo Ministério Público Militar, confirmou que recebeu as mensagens e os áudios
que constam na Denúncia. Pontuou ter feito print das conversas. Esclareceu que, quando
recebeu as mensagens, estava em uma confraternização e mostrou-as ao Segundo-Sargento
ADRIANO DA SILVA CORREA e a outros Sargentos que não se lembra dos nomes.
Afirmou nunca ter sido ameaçado pelo Acusado e nem teve contato posteriores com ele e que
não foi perseguido dentro da OM. Informou que não entendeu ter sido coagido a fazer a Ata
Notarial (processo 7000150-82.2019.7.03.0303/RS, evento 353, VIDEO8/VIDEO11).
O
Segundo-Sargento ADRIANO
DA
SILVA
CORREA,
testemunha
arrolada pelo Ministério Público Militar, narrou que estavam em um evento de final de ano
quando o ex-Terceiro-Sargento LUCAS FAGUNDES DA SILVEIRA o abordou perguntando
se ele não tinha alguma briga com o Comandante, pois o Acusado havia lhe enviado alguns
áudios querendo saber se ele conhecia algum militar que se sentia prejudicado e mostrou-lhe
o áudio. Confirmou ter ouvido o seguinte áudio que consta na Denúncia:
"Ô tchê! Aí no... no quartel nós não temos... Quem é do pessoal que tá indo embora? Dos
temporários, que já tá fechando o tempo aí, cara? Nós 'tamo' precisando de algum camarada
que esteja indo embora que 'teja' revoltado aí com o Coronel aí pra... ajudar aqui numas...
numas situação aqui pra nós.".
7000449-40.2023.7.00.0000
40001363672 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esclareceu que, posteriormente, em conversa informal com o Comandante,
contou sobre o ocorrido. Informou que foi ao Tabelionato com o ex-Terceiro-Sargento
LUCAS FAGUNDES DA SILVEIRA e um outro militar que acredita ser o
motorista (processo 7000150-82.2019.7.03.0303/RS, evento 373, VIDEO3/VIDEO5).
O Réu Major CESAR DE MEDEIROS GARCIA, ao ser interrogado, relatou
que, no período de outubro a dezembro de 2018, estava afastado para tratamento de saúde.
Esclareceu que esse afastamento começou no final de 2014. Narrou que conheceu o Ofendido
no final de 2018 e que até então não teve nenhum contato com ele. Esclareceu que conhece o
Segundo-Sargento ADRIANO DA SILVA CORREA e que não tem nada contra ele; que
conhece o ex-Terceiro-Sargento LUCAS FAGUNDES DA SILVEIRA, o qual arrendou sua
chácara e não pagou um dos aluguéis. Em relação às mensagens tramitadas, eram de caráter
reservado e estão fora de contexto. Pontuou que não pode afirmar se à época dos fatos usava
o aplicativo Whatsapp, porque ficou internado por mais de 30 (trinta) dias e tomou muitos
remédios controlados.
Em relação ao fato de que teria incitado militares contra o Coronel LÍVIO
SANDRO VALENÇA DE SOUZA, esclareceu que buscava militares para ajudar em sua
defesa no processo de falsificação de documento e não estava incitando militares contra o
Comandante. Pontuou que toda confusão se deu porque o Segundo-Sargento ADRIANO DA
SILVA CORREA levou as mensagens ao Comandante, já que tinha uma desavença com o
interrogando, quando estava sob sua subordinação imediata, em virtude de ter sido
admoestado por causa do controle de combustível, furto de um motor e outras situações
referentes a aspectos militares.
Esclareceu que acredita que o Coronel LÍVIO SANDRO VALENÇA DE
SOUZA sentiu-se ofendido com uma ação que ele impetrou contra a União para fornecimento
de uma medicação de alto custo e que o Exército estava se negando a fornecer. Afirmou que
procurou o Ofendido em sua casa para esclarecer a situação, mas não foi recebido. Asseverou
que, a partir dali, percebeu que passou a sofrer perseguição e que não teve, como atleta do
Exército, um tratamento digno por parte do Coronel, que também foi atleta do
Exército (processo 7000150-82.2019.7.03.0303/RS, evento 433, VIDEO7/VIDEO10).
Cumpre ressaltar, ainda, que não há nada nos autos que possa desabonar tais
declarações, as quais foram tomadas em Juízo, com a observância do compromisso legal e
diante das partes.
Por tudo que se extrai dos autos, a autoria e a materialidade são incontestes.
Pois bem.
A conduta imputada ao Apelado encontra subsunção no art. 155 do CPM, que
assim prevê:
Incitamento
Art. 155. Incitar à desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar:
Pena - reclusão, de dois a quatro anos.
7000449-40.2023.7.00.0000
40001363672 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem introduz, afixa ou distribui, em lugar sujeito à
administração militar, material impresso, manuscrito ou produzido por meio eletrônico,
fotocopiado ou gravado que contenha incitamento à prática dos atos previstos no caput deste
artigo.
Trata-se de um crime doloso, que pode ser cometido por militares e civis.
Consiste em persuadir militares a desobedecerem superiores, a tornarem-se indisciplinados
ou a cometerem delitos militares. Importante ressaltar que não requer a efetivação da ação,
apenas a prática do aliciamento. Mesmo que não resulte em insurgência ou no cometimento
de um crime por parte do aliciado, isso é suficiente para que a conduta se amolde ao tipo
penal.
Sobre o tema, assim já decidiu esta Corte, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. INCITAMENTO. TESES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE
PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. EMENDATIO
LIBELLI. READEQUAÇÃO DA FIGURA TÍPICA. PREJUÍZO AO RÉU. FIXAÇÃO DA
REPRIMENDA NO MÍNIMO LEGAL. BIS IN IDEM. IMPROCEDÊNCIA. PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
NO CPM. IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. DELITO
CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Militar que executa
e permite a prática de condutas expressamente vedadas por superior hierárquico,
influenciando a desobediência e a indisciplina da tropa, comete o crime de incitamento - art.
155 do CPM. 2. Trata-se de crime formal, o qual se consuma com a concordância do
receptor da mensagem. Prescinde da prática da indisciplina, da desobediência ou do delito
mencionado no tipo. A mera aceitação da conduta pelo subordinado preenche as
elementares do crime. 3. Sendo a prova testemunhal e documental robusta, acrescida da ativa
participação do militar nos atos de desobediência e indisciplina, há lastro suficiente para, de
forma livre e motivada, proferir o decreto condenatório. 4. Em face da independência das
esferas penal e administrativa, estando preenchidas as elementares do tipo penal, inexiste a
possibilidade de desclassificação do fato para transgressão disciplinar. 5. O instituto da
emendatio libelli - art. 437, "a", do CPPM - exige que as circunstâncias fáticas constem na
denúncia e a desclassificação seja requerida pelo MPM em alegações escritas, com a
observância do contraditório. 6. No confronto entre as circunstâncias judiciais objetivas e
subjetivas do art. 69 do CPM, preponderam aquelas desfavoráveis ao agente. 7. O aumento da
pena relativo à continuidade delitiva não caracteriza bis in idem. 8. A substituição de pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos não encontra guarida no CPM, em face da
ausência de previsão legal em seu texto. Especialidade da Legislação Castrense. Precedentes
do STF e do STM. 9. As Forças Armadas cumprem a sua missão constitucional no interesse da
sociedade. Para tanto, a correta prestação do serviço à pátria exige dos militares,
especialmente daqueles em posição de comando, condutas éticas e honestas que favoreçam o
alcance dos objetivos nacionais, influenciando e inspirando os seus subordinados. 10. O
“olhar” a ser lançado sobre o cometimento de crimes militares, em especial aqueles
praticados pelos próprios integrantes das Forças Armadas, deve estar focado no resgate dos
valores cultuados e exigidos na estrutura castrense, jamais denotando leniência em face de
situações nas quais a essencialidade da Disciplina, da Hierarquia, da Verdade, da Lealdade,
da Probidade e da Responsabilidade não prevaleça. 11. Autoria e materialidade comprovadas.
Sentença condenatória mantida. Apelo defensivo não provido. Decisão unânime. (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000698-25.2022.7.00.0000. Relator Ministro
Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 10/08/2023, Data de
Publicação: 29/08/2023). (Grifo nosso).
O crime é classificado como impropriamente militar devido às suas diferenças
em relação à definição da lei penal comum. Enquanto o incitamento no Código Penal comum
(art. 286) exige que a incitação seja pública e relacionada à prática de um crime, no Código
7000449-40.2023.7.00.0000
40001363672 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Penal Militar (art. 155), a incitação tem o objetivo específico de promover desobediência,
indisciplina ou crimes militares. Além disso, o bem jurídico protegido é a disciplina e
autoridade militares.
Ora, o crime militar previsto no art. 155 do CPM é caracterizado por elementos
subjetivos e abrange a prática de desobediência, indisciplina ou crimes militares e seus
objetos materiais podem conter incitamento que incluem material impresso, manuscrito ou
produzido por meio eletrônico, fotocopiado ou gravado, inclusive e-mails e mensagens
em redes sociais ou aplicativos.
O crime previsto no art. 155 do CPM é caracterizado por elementos subjetivos e
pode ser cometido de várias maneiras, incluindo as descritas no parágrafo único. Além disso,
pode ocorrer por omissão imprópria, caso o agente tenha o dever de evitar o resultado (art.
29, § 2º do CPM).
Nos autos, ficou sobejamente comprovado que o Apelado estimulou outros
militares, especialmente o ex-Terceiro-Sargento LUCAS FAGUNDES DA SILVEIRA, a se
juntarem a ele para afrontarem o Coronel LÍVIO SANDRO VALENÇA DE SOUZA,
Comandante da Organização Militar, e a buscarem outros militares para apoiá-lo em seu
intento, tudo isso ocorrendo em uma área sujeita à Administração Militar.
A existência das mensagens e seu efetivo envio foram comprovados por
diversos meios e mesmo não tendo o Apelado admitido que seu objetivo era o incitamento,
suas ações indicam claramente tê-lo feito.
Além disso, os termos utilizados no diálogo com o ex-Terceiro-Sargento
LUCAS FAGUNDES DA SILVEIRA denotam como o Acusado tinha total desrespeito pela
pessoa do Comandante e tentava incutir o seu ideal de desdém e ultraje nos demais
integrantes da tropa, a fim de incitá-los à indisciplina.
É o que se extrai de suas mensagens registradas na Escritura Pública de Ata
Notarial nº 073, de 3 de janeiro de 2019, pelo ex-Terceiro-Sargento LUCAS FAGUNDES
DA SILVEIRA (processo 7000052-97.2019.7.03.0303/RS, evento 1, IPM9, Fls. 20/23),
vejamos:
(...)
Mensagem recebida em 18/12/18 às 11:16 - ***: "Tá loco esse camarada"; Mensagem
recebida em 18/12/18 às 11:16 - ***: "Só me fudeu"; Mensagem recebida em 18/12/18 às
11:16 - ***: "Mas meti no rabo dele"; Mensagem recebida em 18/12/18 às 11:16 - ***: "Ele
vai se enrolar"; Mensagem recebida em 18/12/18 às 11:17 - ***: "E ainda vão meter no rabo
dele tbm''; Mensagem recebida em 18/12/18 às 11:17 - ***: "Tem mais gente
preparando" Mensagem enviada em 18/12/18 às 11:17 - Lucas: "Uee"; Mensagem recebida
em 18/12/18 às 11:17 - ***: "Um baita fdp''; Mensagem enviada em 18/12/18 às 15:10 -
Lucas: "Bah tava me lembrando agora, escutei essa semana q chegou alguma coisa do
miniesterio publico pro coronel responder"; Mensagem recebida em 18/12/18 às 15:27 -
***: "Alguém já meteu nele então"; Mensagem recebida em 1812/18 às 15:28 - ***: "Eu
meti uma ação de danos nele"; Mensagem recebida em 18/12118 às 15:29 - ***: "Mas a
minha é na justiça federal"; Mensagem recebida em 18/12/18 às 15:29 - ***: "Mas tem uma
galera que não gosta dele aí dentro"; Mensagem recebida em 18/12/18 às 15:30 -
***: "Acho que ele vai se incomodar"; Mensagem recebida em 18/12/18 15:30 - ***: "Acha
7000449-40.2023.7.00.0000
40001363672 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que pode fazer e acontecer .... o coronel Hennann fez muito menos e detonaram
ele''; Mensagem enviada em 18/12/18 às 15:37 - Lucas: "Poise nem sei oq foi que chegou so
ouvi q era do ministerio publico"(...)" (Grifo nosso).
Dessa forma, verifica-se que o Réu tentou manipular o ex-Terceiro-Sargento
LUCAS FAGUNDES DA SILVEIRA com informações de que ações contra o Ofendido já
estavam acontecendo para motivá-lo a prestar auxílio no seu intento delituoso, buscando
militares temporários, que estavam sendo licenciados, para se juntarem a ele.
Portanto, a subsunção da conduta ao tipo penal incriminador é incontestável e
essa conduta é inadequada e prejudicial.
Inegável que o Apelado violou os bens jurídicos primordialmente protegidos
pelo tipo previsto no art. 155 do CPM, ou seja, a autoridade e a disciplina militares, bem
como a regularidade da Instituição Militar.
Assim, é evidente que a tipicidade material está presente no caso em questão.
Portanto, a conduta retratada nestes autos é plenamente típica e antijurídica.
Diante de todo o exposto, o que se extrai dos autos é que o Apelado agiu com
dolo ao buscar militares, indagando: "Quem é do pessoal que tá indo embora? Dos
temporários, que já tá fechando o tempo aí, cara? Nós 'tamo' precisando de algum camarada
que esteja indo embora que 'teja' revoltado aí com o Coronel aí pra... ajudar aqui numas...
numas situação aqui pra nós." (processo 7000052-97.2019.7.03.0303/RS, evento 1, IPM9,
Fls. 20/23).
Resta evidente a intenção do Apelado em recrutar militares para se unirem a ele
em ações contra o Comandante da Organização Militar, revelando o dolo de aumentar a
desarmonia na caserna e visando comprometer o bom andamento das missões afetas à
Organização Militar.
Ademais, ficou comprovado, por meio do Laudo Pericial nº 24/2019 (Exame
Grafotécnico), de 6 de setembro de 2019, realizado pelos Peritos do Pelotão de Investigação
Criminal do 3° Batalhão de Polícia do Exército (processo 7000052-97.2019.7.03.0303/RS,
evento 31, DILIGENCIAS1), que o Apelado foi o autor das noticias anônimas encaminhadas
ao MPM, reportando pretensas irregularidades do Comandante do 13º Grupo de Artilharia de
Campanha, evento que culminou na instauração da Notícia de Fato nº 133.2018.000065.
A Decisão de arquivamento, de 18 de janeiro de 2019, da Notícia de Fato nº
133.2018.000065, registrada em 23 de novembro de 2018, instaurada na Procuradoria
da Justiça Militar em Santa Maria-RS, foi fundamentada, entre outras, na falta de elementos
de prova ou de informações mínimas para o início de uma apuração diversa (processo
7000052-97.2019.7.03.0303/RS, evento 1, IPM9, Fls 25/31). Vejamos:
(...) Dessa maneira, no que concerne ao proceder do Cel Lívio Sandra Valença de Souza,
atualmente na Escola Superior de Guerra, no Curso de Altos Estudos e Política Estratégica,
este procedimento só pode conhecer o arquivamento, vez que a notícia está desprovida de
elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração diversa,
aliado ao fato de ser anônima, não permitindo que o noticiante a complemente. (...) (Grifo
nosso).
7000449-40.2023.7.00.0000
40001363672 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Evidente que denunciar irregularidades, seja no âmbito militar ou civil, é uma
obrigação moral imposta a todos os militares que delas tenham conhecimento.
Certo é que o Apelado, como Oficial Superior do Exército, conhece os
instrumentos legais para noticiar irregularidades, juntamente com as provas que possui, ao
Ministério Público Militar. Contudo, por ter como objetivo apenas atingir a pessoa do
Comandante e provocar a desarmonia no Quartel, lançou mão de carta anônima.
Destaco que o conteúdo das notícias apresentadas pelo Réu não foi
comprovado, tanto que a Notícia de Fato nº 133.2018.000065 foi arquivada por haverem
suspeitas de que se tratavam, na verdade, de represálias do Acusado contra o então
Comandante do 13º Grupo de Artilharia de Campanha, o que culminou com a instauração de
Inquérito Policial Militar que deu origem a esta Ação Penal Militar.
Ressalto que, dentro das Forças Armadas, o incitamento é considerado
altamente grave, devido à violação dos princípios da disciplina e da hierarquia. Essa
gravidade é tão evidente que, em tempos de guerra, o próprio Código Penal Militar prevê até
mesmo a pena de morte para aqueles que praticam tal conduta, consoante os arts. 370 e 371
do CPM.
Por fim, é importante destacar que o delito previsto no art. 155 do CPM pode
acarretar consequências graves, uma vez que o autor, ao buscar levar terceiros à prática de
crime militar, de atos de indisciplina ou de desobediência, compromete a estrutura e a
regularidade das atividades militares.
Destarte, considerando todas as informações apresentadas, comprovadas a
autoria e a materialidade e não sendo o caso de qualquer hipótese de afastamento da
culpabilidade ou da tipicidade, merece reparo a Sentença recorrida, conforme pugna o
Ministério Público Militar, a fim de condenar o Apelado Major do Exército CÉSAR DE
MEDEIROS GARCIA como incurso no delito previsto no art. 155 do CPM.
Passemos à dosimetria da pena.
Na primeira fase da dosimetria da pena, analisadas as circunstâncias previstas
no art. 69 do CPM, é imperativo ressaltar que, embora o Réu seja primário e não possua
antecedentes criminais, não podemos ignorar a gravidade do crime por ele cometido.
O fato de se tratar de um Oficial Superior do Exército (Major) incitando um
Praça (Terceiro-Sargento Temporário), sobre o qual tem grande ascendência
hierárquica, contra o Comandante da Organização Militar, com a possibilidade de provocar
grande desarmonia dentro da caserna, denota a irrefutável potencialidade lesiva da conduta,
devendo, portanto, ser considerada circunstância desfavorável, sob o prisma da intensidade
do dolo e dos motivos determinantes do delito. Tais circunstâncias desfavoráveis conduzem à
exasperação da pena-base, fixando-a em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a qual
torno definitiva em razão da ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como
de causas especiais de aumento ou de diminuição da reprimenda.
Estabeleço o regime inicialmente aberto para o cumprimento da pena, nos
termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, concedendo ao Apelado o direito
de recorrer em liberdade, sem direito ao benefício do sursis por não estarem presentes os
7000449-40.2023.7.00.0000
40001363672 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

requisitos previstos no art. 84 do CPM.
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso de Apelação interposto
pelo Ministério Público Militar para, reformando a Sentença absolutória recorrida, condenar
o Major do Exército CESAR DE MEDEIROS GARCIA à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis)
meses de reclusão, como incurso no crime previsto no art. 155 do CPM, a ser cumprida em
regime prisional inicialmente aberto, com o direito de recorrer em liberdade e sem a
concessão do benefício do sursis.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001363672v14 e do código CRC 8ade26d4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 2/9/2024, às 15:35:13
1. *** Dado pessoal - protegido nos termos do art. 5°, incisos LX e LXXIX da Constituição Federal e art. 5º da Lei
131.709 (LGPD).
7000449-40.2023.7.00.0000
40001363672 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000449-40.2023.7.00.0000/RS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CESAR DE MEDEIROS GARCIA
ADVOGADO(A): LINO MARCELO VIDAL MUNHOZ (OAB RS049627)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei
conhecendo e negando provimento ao Recurso interposto pelo Ministério Público Militar,
para manter inalterada a r. Sentença que absolveu o Major do Exército CÉSAR DE
MEDEIROS GARCIA, pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a
Sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 28 de março de 2023, que absolveu o Major do Exército
CÉSAR DE MEDEIROS GARCIA da imputação prevista no art. 155 do CPM.
3. De acordo com a Denúncia, foram imputadas ao Apelado duas condutas
distintas. Quanto à primeira, registrou-se que, no dia 3 de dezembro de 2018, por meio do
aplicativo de mensagens Whatsapp, o acusado teria desrespeitado o Coronel LÍVIO
SANDRO VALENÇA DE SOUZA na presença do Terceiro-Sargento LUCAS FAGUNDES
DA SILVEIRA, referindo-se ao superior com expressões impróprias e deselegantes,
denunciando-o como incurso no art. 160 do CPM.
4. Quanto à segunda conduta, ocorrida entre os meses de outubro a dezembro de
2018, o acusado teria enviado ao Terceiro-Sargento LUCAS FAGUNDES DA SILVEIRA
uma mensagem de áudio, via aplicativo Whatsapp, por meio da qual buscava descobrir a
existência de eventuais militares insatisfeitos com o Coronel LÍVIO SANDRO VALENÇA
DE SOUZA, Comandante do 13º Grupo de Artilharia de Campanha, e que quisessem efetuar
representações contra o Oficial.
5. Os autos demonstram, ainda, que, antes dessa ocasião, o graduado já havia
sido abordado pessoalmente pelo ora Apelado com o mesmo objetivo.
6. Além disso, o acusado teria remetido correspondências anônimas ao
Ministério Público Militar imputando irregularidades ao Coronel LÍVIO SANDRO
VALENÇA DE SOUZA, dando origem à Notícia de Fato nº 133.2018.000065, a qual foi
arquivada por haver suspeita no sentido de que a denúncia poderia se tratar de represália em
desfavor do então Comandante do 13º Grupo de Artilharia de Campanha, o que culminou na
instauração do Inquérito Policial Militar que deu origem a Ação Penal Militar nº 7000150-
82.2019.7.03.0303.
7. No entanto, o CEJ para o Exército entendeu, por maioria, que a conduta
praticada pelo ora Apelado não se subsume ao tipo penal do crime de incitamento à
desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar, razão pela qual proferiu Sentença
absolvendo o militar da prática do crime descrito no art. 155 do CPM, com fundamento no
art. 439, alínea “b”, do CPPM.
7000449-40.2023.7.00.0000
40001363797 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8. Inconformado com a decisão absolutória, o MPM interpôs o presente
Recurso de Apelação, com o intuito de reformar a Sentença para condenar o militar pela
prática do crime do art. 155 do CPM.
9. Em suas Razões, o Órgão Ministerial argumenta que o tipo penal não impõe a
existência de qualquer ideia preexistente, diferentemente do que o Juízo a quo entendeu por
ocasião do julgamento.
10. Menciona que a doutrina não é pacífica quanto a esse entendimento e que o
crime em questão se trata de delito formal, não sendo necessária a prática de atos de
indisciplina e de desobediência e/ou qualquer outro militar para que o crime se consume.
11. Durante a Sessão Extraordinária de 9 de abril de 2024, pedi vista dos
presentes autos, nos termos do art. 79 do RISTM, para melhor apreciar o mérito recursal.
12. Em 1º/7/2024, proferi Despacho informando que me encontrava pronto para
proferir Voto-vista, nos termos do art. 79, § 3º, do RISTM.
13. Durante a assentada, pedindo vênia ao eminente Ministro Relator, abri a
divergência por entender que a conduta praticada pelo Apelado não se encontrava revestida
de tipicidade.
14. Entendi que não assistia razão ao MPM.
15. O crime de incitamento previsto no art. 155 do CPM assim dispõe:
Incitamento
Art. 155. Incitar à desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar:
Pena - reclusão, de dois a quatro anos.
16. No tocante à objetividade jurídica do crime, o legislador buscou tutelar a
disciplina militar, na medida em que o autor do delito, ao estimular terceiros à prática de
crime, de atos de indisciplina ou de desobediência, ofende a ordem administrativa militar.
17. Analisando os elementos objetivos da conduta em análise, temos que
“incitar” significa “estimular, instigar, impelir” alguém a praticar atos que caracterizem
crime, indisciplina ou desobediência.
18. Nesse sentido, Guilherme de Souza Nucci afirma que o delito é formal,
entendendo que:
“O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa; o sujeito passivo é o Estado. Incitar
significa incentivar, instigar, convencer. O objeto é o militar, buscando fazê-lo
desobedecer superior, tornar-se indisciplinado ou cometer qualquer delito
militar. Novamente, ressalta-se a crítica formulada ao artigo anterior, pois o
mero incitamento, sem nenhuma repercussão prática, não deveria figurar
como um tipo autônomo. A prova do delito é complexa e dificultosa. Em suma,
o crime é formal, bastando a prática do aliciamento para a consumação,
7000449-40.2023.7.00.0000
40001363797 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mesmo que inexista qualquer insurgência ou crime por parte do aliciado”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal militar comentado / Guilherme de
Souza Nucci. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 232) (Grifo
nosso).
19. Segundo as lições de Coimbra Neves e Streifinger, como elemento objetivo
do crime, tem-se que:
"[...] como já mencionamos acima, incitar significa “impelir, mover,
instigar”[1112] ou “estimular (alguém) [a realizar algo]; instigar, impelir,
encorajar”[1113], empurrar à prática que caracterize desobediência,
indisciplina ou crime militar, não compreendendo, em nossa visão e
respeitando as notáveis opiniões em sentido oposto, o induzimento, a geração
da ideia. A ideia é preexistente, sendo reforçada, encorajada pelo agente.
Em verdade, o crime militar abrange a indisciplina e a desobediência, do que
se depreende que o legislador quis aqui tutelar o incitamento não só de atitudes
que caracterizem crime castrense, como também de infrações administrativas
disciplinares de desobediência e de indisciplina que não chegarem a configurar
crime, mas cuja instigação, sim, é de tutela penal militar." (Neves, Cícero
Robson Coimbra. Manual de Direito Penal Militar, Cícero Robson Coimbra
Neves, Marcello Streifinger. - 2. ed. - São Paulo: Saraiva, 2012, p. 978) (Grifo
nosso).
20. Percebe-se que ambos os doutrinadores entendem que se trata de crime
formal.
21. Todavia, no presente caso, é necessário analisar com cautela o contexto dos
fatos, a fim de identificar qual era a real intenção do agente ao "incitar" o Terceiro-Sargento
LUCAS FAGUNDES DA SILVEIRA.
22. Vê-se que os autos demonstram que o Apelado procurou o graduado com o
intuito de identificar a existência de possíveis militares que tivessem a intenção de
representar contra o Oficial, o então Comandante do 13º Grupo de Artilharia de Campanha,
diante da prática de supostos atos ilícitos praticados pelo Coronel no exercício de suas
funções.
23. Para melhor elucidação dos fatos, vale transcrever o trecho do diálogo entre
o Apelado e o sargento Lucas em que supostamente teria havido a prática do incitamento, in
verbis:
“Ô tchê! Aí no...quartel nós não temos...Quem é do pessoal que tá indo
embora? Dos temporários, que já tá fechando o tempo aí, cara? Nós ‘tamo’
precisando de algum camarada que esteja indo embora que ‘teja’ revoltado aí
com o Coronel aí pra...ajudar aqui numas...numas situação aqui pra nós.”
(trecho extraído da Sentença) (Evento 559 do Processo nº 7000150-
82.2019.7.03.0303) (Grifos no original).
7000449-40.2023.7.00.0000
40001363797 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24. Verifica-se que o Apelado buscava descobrir se havia possíveis militares
insatisfeitos com o comando do Coronel, sem incentivar o graduado à prática de atos de
indisciplina, de desobediência ou de crime militar, mas tão somente a uma possível
representação contra comandante.
25. Ocorre que o tipo penal do crime traz em seu bojo o incitamento “à
desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar”, o que, a meu ver, não contempla
a eventual prática de representação em desfavor do Oficial.
26. Depreende-se da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares) que a prática de
representação em desfavor de superior hierárquico trata-se de um direito do militar
subordinado que se sentir prejudicado ou ofendido diante de eventual ato administrativo ou
disciplinar emanado de seu superior, senão vejamos:
Art. 51. O militar que se julgar prejudicado ou ofendido por qualquer ato
administrativo ou disciplinar de superior hierárquico poderá recorrer ou
interpor pedido de reconsideração, queixa ou representação, segundo
regulamentação específica de cada Força Armada.
§ 1º O direito de recorrer na esfera administrativa prescreverá:
a) em 15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento da comunicação
oficial, quanto a ato que decorra de inclusão em quota compulsória ou de
composição de Quadro de Acesso; e
b) em 120 (cento e vinte) dias, nos demais casos.
b) em 45 (quarenta e cinco) dias, nas demais hipóteses. (Redação dada
pela Lei nº 13.954, de 2019)
§ 2º O pedido de reconsideração, a queixa e a representação não podem ser
feitos coletivamente.
27. Entendi que o ato de incitar militares a representar contra o superior
hierárquico, por si só, não pode ser caracterizado como crime, sobretudo diante da existência
de previsão legal em relação a esse procedimento, que garante aos militares subordinados a
resolução de atos de injustiça praticados por seus superiores hierárquicos.
28. Assim como existem regras a serem cumpridas pelos subordinados,
igualmente há regras que devem ser observadas e cumpridas pelos superiores hierárquicos,
pautadas no comprometimento com a ética e com o dever militares, ambos previstos na Lei nº
6.880/80, que assim preceitua em seus artigos 28 e 31, mais especificamente em relação aos
incisos in verbis:
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe
impõem, a cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e
profissional irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de ética
militar:
[...]
7000449-40.2023.7.00.0000
40001363797 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III - respeitar a dignidade da pessoa humana;
[...]
V - ser justo e imparcial no julgamento dos atos e na apreciação do mérito dos
subordinados;
[...]
Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais,
bem como morais, que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço, e
compreendem, essencialmente:
[...]
VI - a obrigação de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade.
29. Vê-se que o respeito é uma via de mão dupla, devendo ser observados por
todos os militares, independentemente de seu posto e/ou graduação. Sendo que, diante da
relação de hipossuficiência do subordinado em comparação com seu superior hierárquico, a
lei conferiu proteção aos militares que estiverem em grau mais baixo de nível hierárquico e
que forem eventualmente prejudicados por atos de injustiça e desrespeito.
30. Não se deve ignorar que a conduta do Apelado é reprovável, especialmente
em conversa com um inferior hierárquico, o que resulta em um péssimo exemplo de
hierarquia e de respeito, sendo irrelevante o que o Coronel possa ter praticado contra o
subordinado.
31. Todavia, entendi que o presente caso não está revestido da tipicidade
exigida para a consumação do crime de incitamento, uma vez que não houve o estímulo à
prática de atos relacionados à desobediência, à indisciplina ou a crime militar.
32. Ressalta-se, ainda, o entendimento de Nucci ao mencionar sobre a
possibilidade de o mero incitamento, sem que tenha havido repercussão, não ser considerado
como crime.
33. Dessa forma, é exatamente o que se verifica no caso dos autos,
considerando que não houve qualquer repercussão diante da conduta praticada pelo ora
Apelado. Inclusive, não houve, por parte do Terceiro-Sargento LUCAS FAGUNDES DA
SILVEIRA um sentimento de que estaria sendo incitado ou sequer instigado a desobedecer ou
se tornar indisciplinado, consoante o que foi declarado em seu depoimento:
“Advogado: Nessa acusação de que o Major Cesar teria incitado você quando
Sargento, à indisciplina, à desobediência, contra o Comando, à prática de
crimes militares, que é o que está previsto em lei. Você se sentiu assim?
provocado nesse sentido de descumprir ou você tomou como uma conversa de
outra forma, enfim?
Testemunha: “Cara eu tomei como um conversa, não me senti ameaçado não.
7000449-40.2023.7.00.0000
40001363797 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Defesa: Não se sentiu provocado à incitação?
Testemunha: Não.” (trecho extraído da Sentença) (Evento 559 do Processo nº
7000150-82.2019.7.03.0303) (Grifos no original).
34. Diante do depoimento da testemunha, é possível perceber que não houve
acatamento das palavras proferidas pelo Apelado por parte do militar, que afirmou
categoricamente que não se sentiu provocado ou incitado a praticar atos de indisciplina,
desobediência ou crime militar, o que impede a configuração do crime em comento.
35. Isto posto, entendi que, embora a autoria esteja plenamente demonstrada nos
autos, não se mostram presentes os elementos inerentes ao crime de incitamento, visto que as
palavras direcionadas pelo Apelado ao graduado não se revestem de estímulo à indisciplina, à
desobediência ou a crime militar, que não é possível comprovar que houve o dolo específico
de produzir no graduado o desejo de praticar os atos constantes no tipo penal e, ainda, que
não houve qualquer tipo de acatamento pelo graduado, sobretudo por não existir nenhuma
ideia pre-existente.
36. Nesse sentido, vale transcrever o seguinte trecho da Sentença, senão
vejamos:
“Três elementos do tipo devem ser destacados no presente caso concreto.
1. O verbo nuclear do crime é “incitar”, que significa estimular, encorajar
alguém a praticar uma conduta pre-existente na cabeça do receptor.
Diferencia-se do verbo “induzir”, que significa despertar, criar a ideia.
2. O elemento subjetivo é o dolo, que se traduz na vontade e consciência em
fazer com que o militar receptor do incitamento leve a cabo seu intento ilícito.
3. O tipo exige o acatamento do incitamento por parte da pessoa a quem é
dirigida o estímulo, embora não seja necessária a prática da conduta ilícita.
Portanto, o acatamento encontra-se na própria figura típica. Assim, se a pessoa
(receptora) não levou em consideração as palavras proferidas pelo agente, não
há subsunção ao tipo penal do art. 155, do CPM.” (Evento 559 do Processo nº
7000150-82.2019.7.03.0303) (Grifos nossos).
37. Assim, sob a perspectiva dos elementos inerentes ao crime de incitamento,
diante da inexistência no contexto fático, a absolvição do Apelado deveria ser mantida, em
razão da atipicidade da conduta praticada.
Ante o exposto, votei no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso
interposto pelo Ministério Público Militar, para manter inalterada a r. Sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001363797v3 e do código CRC 560522be.
7000449-40.2023.7.00.0000
40001363797 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 26/8/2024, às 13:26:49
7000449-40.2023.7.00.0000
40001363797 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR